Tribunal: STF
Processo: RE 1453667
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O  recurso extraordinário foi interposto por Celso Azoury Telles de Aguiar, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    ADMINISTRATIVO - POLICIAL FEDERAL - CONCURSO - AGU - VIDA PREGRESSA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. 



    1 - Verifica-se que o Edital n° 38/2008 - AGU/ADV, de 17 de novembro de 2008, ao determinar os critérios a serem adotados na sindicância da vida pregressa, nos termos do item I 1.3.4, prevê que estará eliminado do concurso o candidato que não lograr manifestação favorável referente à sindicância de vida pregressa. No parecer de fls. 127/132, a banca examinadora do concurso manifesta-se pela "eliminação automática", em razão da notoriedade das circunstâncias desabonadoras à conduta do candidato e, via de consequência, a inevitável inabilitação para o prosseguimento do certame. 



    2 - O edital não liga diretamente a sindicância da vida pregressa a existência ou não de uma sentença condenatória contra o candidato. Indica apenas que a banca examinadora irá investigar a vida pregressa do candidatos, através de documentos, testemunhos e diligências próprias, com o fim de proferir sua decisão. Não há dúvidas de que a sentença condenatória é prova importantíssima para levar a uma manifestação desfavorável sobre a vida pregressa do candidato, mas não é essencial. 



    3 - Ademais, a questão posta, que envolve o alcance da presunção de inocência, há que se fazer uma distinção, entre, de um lado a esfera penal, e as demais esferas cível e administrativa - por outro lado, sob pena, in casu, de inatender à regra do artigo 2°, do Texto Básico, descabendo, salvo, havendo decisão daquela primeira esfera, transita e julgado, especialmente quanto à afirmação da materialidade e autoria da infração, se impor às demais os princípios respectivos, tornando inócua a relativa independência, e como corolário, harmonia que dever presidir a relação entre as mesmas. 



    4 - Anoto a orientação pacífica do E.STJ, quando se refere pela possibilidade, a respectiva independência, de eliminação do candidato, que responde a inquérito policial ou a processo penal, valorando-se, passe-se o truísmo a gravidade de caso, quando de investigação de sua conduta social. (STJ, AgRgDJ 19/03/07; STJ, RMS 15260. DJ 8/03/04). 



    5 - Noutro eito há de ser respeitada à vinculação dos candidatos às normas (STF, STA 106, DJ 20/03/07) e preservado o princípio republicano da isonomia (STF, mutatis RE 351142, DJ 01/07/05).



    6 - Neste diapasão, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, decidiu, mutatis, pela ausência de maltrato ao princípio constitucional da inocência, na ADIN 4578, Rel. Min. Luiz Fux, Dj de 29/6112, quanto à Lei Complementar n° 135/2010, "Lei da Ficha Limpa", o que, outrossim, robora o acerto da decisão primária. 



    7- Apelação desprovida  



    Em suas razões recursais, o recorrente, sustenta que “o que se questiona não é a legalidade da etapa do concurso denominada de ‘Sindicância de Vida Pregressa’, mas, sim, a eliminação do recorrente do certame por estar respondendo a um processo criminal, ainda em trâmite, em nítida afronta ao princípio DA PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA”.  



    Por fim, requer “A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADOR DA SUA ELIMINAÇÃO, EM RAZÃO DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA QUE O CONSIDEROU NÃO RECOMENDADO, BEM COMO SEJA ASSEGURADA E CONSOLIDADA A SUA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE ADVOGADO DA UNIÃO, CONSIDERANDO-SE AINDA A SUA APROVAÇÃO EM TODAS AS FASES DO CERTAME, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA UNIÃO”.  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no RE 560.900 (Tema n. 22). Refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.  



    Esse é o relatório. Decido.  



    2. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que resultou na eliminação do candidato, ora recorrente, do concurso para os quadros da Advocacia Geral da União, com base em uma sindicância de vida pregressa. O Tribunal de origem  entendeu que não há evidências nos autos de qualquer ato irregular ou abusivo por parte da autoridade na exclusão do candidato, uma vez que a decisão se fundamentou em critérios expressamente estabelecidos no edital do concurso.  



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (com meus grifos):  



    O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, por entender que não há nos autos comprovação de ato irregular ou abusivo da autoridade na exclusão do candidato, a qual, baseou-se em expressa previsão editalícia.



    [...]



    Inicialmente, observe-se o que dispõe o Edital nº 17/2009/AGU, DE fls. 136/150, acerca da sindicância de vida pregressa, para o provimento do cargo de Procurador Federal:



    [...]



    Assim, verifica-se que o Edital n° 38/2008 - AGU/ADV, de 17 de novembro de 2008, ao determinar os critérios a serem adotados na sindicância da vida pregressa, nos termos do item 11.3.4, prevê que estará eliminado do concurso o candidato que não lograr manifestação favorável referente á sindicância de vida pregressa. No parecer de fls.127/132, a banca examinadora do concurso manifesta-se pela "eliminação automática", em razão da notoriedade das circunstâncias desabonadoras à conduta do candidato e, via de consequência, a inevitável inabilitação para o prosseguimento do certame. 



    Colhe-se do documento de fls. 342, que deflagrou o processo administrativo disciplinar:



    “De uma leitura atenta dos autos verifica-se que o autor foi considerado inadequado para o cargo de Procurador Federal, na medida em que da análise de sua vida pregressa, foram verificadas condutas desabonadoras em fevereiro de 2009, ocasião em que o autor exercia o cargo de Agente da Polícia Federal.



    O documento de fls. 342, que deflagrou o processos administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade funcional do ora autor e de seu colega, resume de forma clara e objetiva os fatos que interessam ao feito:



    "(...) na madrugada do dia 08.02.2009. durante show em um Parque na cidade de Ituporanga/SC, terem ingerido bebida alcoólica e após, conduzindo a Viatura Renault Clio, (...), deslocaram-se até o Município de Presidente Getúlio Vargas/SC. Durante o trajeto, passaram a efetuar disparos de arma de fogo do acervo deste DPF em placas de sinalização e propaganda existentes ao longo da rodovia e, por volta das 04h30, quando passavam pelo município de lbirama/SC, disparos quase atingiram um adulto, porém atingiram uma criança que estaca dormindo no interior de sua residência, causando-lhe a morte. 



    Colaciono, ainda, abaixo as condutas desabonadoras, citadas no processo administrativo disciplinar (fls. 361):



    [...]



    Outrossim, verifica-se no parecer da Banca Examinadora do aludido certame,às fls.127/1 32, o que se segue: 



    "(...) Como é possível perceber dos relatos feitos, devidamente comprovados pelas declarações colhidas no IPL24/09 da Delegacia de Polícia de Ibirama/SC (...), não obstante a morte da vítima não tenha sido consequência de disparo da arma do candidato Celso Azoury Telles de Aguiar, conforme concluído pela perícia criminal relativa ao caso, inúmeras condutas praticadas pelo candidato, como ingestão de bebida alcoólica portanto arma de fogo, uso indevido de viatura policial fora do exercício das atribuições funcionais e disparos de arma de fogo em local habitado - além de moralmente censurável - constituem justificativa suficiente para não considerá-lo apto ao exercício das atribuições do cargo de da União e a altura da envergadura moral que se s detentores de cargo efetivo da Advocacia-Geral da instituição de alto relevo, reconhecida, nacionalmente, como função essencial à Justiça. 



    A afirmação acima merece destaque por evidenciar que a conclusão do parecer não decorre de pré-julgamento do suposto crime objeto da ação penal referida em epígrafe, e sim do reconhecimento da situação jurídica negativa resultante dos fatos noticiados, que independe do resultado da ação penal.



    [...]



    Assim, examinando a questão posta, que envolve o alcance da presunção de inocência, a meu juízo, há que se fazer uma distinção, entre, de um lado a esfera penal, e as demais esferas - cível e administrativa - por outro lado, sob pena, in casu, de inatender à regra, do artigo 2°, do Texto Básico, descabendo, salvo, havendo decisão daquela primeira esfera, transita em julgado, especialmente quanto à afirmação da materialidade e autoria da infração, se impor às demais os princípios respectivos, tornando inócua a relativa independência, e como corolário, harmonia que deve presidir a relação entre as mesmas.  



    Cito, ainda, trecho do acórdão em que o Regional Federal deixou de exercer o juízo de retratação (com meus grifos):  



    Conforme mencionado no voto/acórdão recorrido, na hipótese dos autos, o edital nº 38/2008 – AGU/ADV determinou os critérios a serem adotados na sindicância da vida pregressa, prevendo a eliminação do concurso em questão, do candidato que não lograr manifestação favorável, não havendo que falar em afronta ao Tema 22 fixado pelo STF que fixou a seguinte tese:



    [...]



    Verifico que, no caso, não houve a eliminação do candidato, ora Autor, por existência de cláusula editalícia que restrinja a participação de candidato que responde a inquérito ou ação penal, como menciona a tese supratranscrita, mas, sim, por ter a banca examinadora do concurso se manifestado “pela “eliminação automática”, em razão da notoriedade das circunstâncias desabonadoras à conduta do candidato e, via de consequência, a inevitável inabilitação para o prosseguimento do certame”. 



    Transcrevo trecho do voto (evento 17) que esclarece a questão: 



    “(...) Primeiramente,a análise da vida pregressa do candidato, pela banca está prevista no edital do concurso e não viola qualquer norma legal regente da matéria. Além disso, a jurisprudência já firmou entendimento no sentindo "de ser legal e muitas vezes necessária a análise da vida social do candidato, já que a posse em cargo público exige do servidor respeito aos princípios da moralidade, eficiência etc. 



    (...) 



    A análise da vida pregressa do candidato é um ato discricionário da União, no qual a banca examinadora, seguindo os critérios de conveniência e oportunidade, decide se a conduta social do candidato está de acordo com os preceitos exigidos para o provimento deste cargo. 



    Além do mais, o edital supra colacionado não liga diretamente a sindicância da vida pregressa a existência ou não de uma sentença condenatória contra o candidato. Indica apenas que a banca examinadora irá investigar a vida pregressa dos candidatos, através de documentos, testemunhos e diligências próprias, com o fim de proferir sua decisão. Não há dúvidas de que a sentença condenatória é prova importantíssima para levar a uma manifestação desfavorável sobre a vida pregressa do candidato, mas não é essencial.  



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos e pela interpretação de cláusula de edital, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 454, ambos da Súmula/STF.  



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022):  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º,   CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018 – com meus grifos)  



    Destaco, ainda, que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário assentando a seguinte conclusão:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR FEDERAL DO QUADRO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU). CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 279 DESSE PRETÓRIO EXCELSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOB A ÓTICA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DITOS VIOLADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. O TRIBUNAL DE ORIGEM DEIXOU ASSENTE QUE A REPROVAÇÃO NÃO SE DEU EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA ANTERIOR DE PROCESSO CRIMINAL MAS DE CONDUTA SOCIAL INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. PARA AFASTAR ESSA CONCLUSÃO, SERIA INDISPENSÁVEL O REEXAME DE ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E DE TODO O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Por tratar-se de recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.  



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente